Tribunal: TJMT
Processo: 1025842-63.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Visto.
A apelante AGEMED SAÚDE S.A. pleiteia, nesta instância recursal, a concessão da gratuidade da justiça, alegando que, em razão dificuldades financeiras, não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais.
Em observância ao disposto nos artigos 9o e 99, §2o, do Código de Processo Civil, a ré, ora apelante, foi intimada para comprovar sua hipossuficiência.
Devidamente intimada, a ré, ora apelante, peticionou ao id. 48246469, carreando aos autos os documentos de ids. 48246467 a 48246477.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
Como cediço, a condição para a obtenção dos benefícios da gratuidade está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.
No respectivo caso, a simples alegação de que está passando por dificuldades financeiras, por si só, não retira da ré, ora apelante, o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, pelo menos as relativas a este recurso.
Tanto é assim, que o Superior Tribunal de Justiça orienta que, mesmo as empresas que se encontrem em liquidação extrajudicial devem comprovar que não ostentam possibilidade alguma de arcar com as custas processuais.
A esse respeito::
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, II, E 535 NÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, À LUZ DOS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. É defeso a esta Corte apreciar alegação de violação a dispositivos constitucionais, ainda que com intuito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. "As pessoas jurídicas podem ser contempladas com o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de Banco, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição financeira efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. Elementos no caso inexistentes" (REsp 338.159/SP, DJ de 22/4/2002). 3. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados pela instituição financeira liquidanda, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária, ou mesmo do pagamento das custas ao final do processo. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 466246 RJ 2014/0014573-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2014).
Nesse contexto, extrai-se que a juntada de uma cópia de balancete contábil sem qualquer assinatura daquele que a produziu (id. 48246467 – pag. 1 a 12), bem como a juntada do relatório de impressão de pastas e fichas do imposto de renda do ano de 2018, não podem ser tidas como provas a demonstrar a hipossuficiência da apelante, ainda, mais, como já dito, para o recolhimento, ao menos, do valor das custas processuais recursais.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da gratuidade da justiça formulado pela ré AGEMED SAÚDE S.A., ora apelante, e determino o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se e intime-se.
Cumpra-se.